Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO. POSSIBILIDADE. Deve ser determinada a inversão do ônus da prova quando constatada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus probatório não enseja a transferência para o réu o ônus do pagamento dos custos da prova. Nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, deve ser dividido o custo da prova requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo magistrado.